Tribunal: TJSP
Processo: 1110915-66.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1110915-66.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIESP
S/A,
é
apelada
FERNANDA
APARECIDA
DE
ALMEIDA
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110915-66.2018.8.26.0100 -Voto no 12.041
2
VOTO N° 12.041
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). Ação de
cumprimento forçado de oferta c.c. indenização por danos
morais. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação da
ré. Violação do dever de informação ao consumidor.
Negativação
indevida.
Danos
materiais
e
morais
configurados. Indenização minorada para R$ 8.000,00.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença prolatada a fls. 221/225, que julgou procedentes os pedidos
para condenar a ré a pagar o FIES da autora e ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, com incidência
de correção monetária desde a sentença e de juros de mora a partir da
citação.
Inconformada, apela a demandada (fls. 228/234), em
síntese, que não houve qualquer ato ilícito de sua parte que ensejasse a
reparação civil. Aduz que a autora sempre teve ciência das condições
necessárias para obtenção do pagamento do financiamento pela ré. Nega
a existência de danos morais indenizáveis, e, subsidiariamente, impugna
o quantum arbitrado a tal título.
Recurso da ré preparado.
Contrarrazões a fls. 241/245.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos previstos nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110915-66.2018.8.26.0100 -Voto no 12.041
3
artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do
Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de fato
e de direito do inconformismo e o pedido de reforma da sentença,
permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação visando ao cumprimento de
obrigação de fazer, em que a autora alegou ser participante do programa
da ré, denominado “UNIESP PAGA”, no qual a demandada realiza o
pagamento do contrato de financiamento Fies, desde que a autora efetue
o pagamento trimestral da importância de R$ 50,00. Assim, afirmou que,
apesar de cumprida a obrigação por ela assumida, a instituição de ensino
demandada não providenciou o pagamento do financiamento FIES,
acarretando a negativação de seu nome. Por tais motivos, moveu a
presente ação e pleiteou a condenação da ré ao pagamento do
financiamento, além de indenização por danos morais.
A Magistrada sentenciante julgou procedente o
pedido, por entender que houve violação ao dever de informação da
demandada.
Pois bem.
De acordo com a publicidade ofertada pela ré a fls.
81 “A Fundação UNIESP Solidária assumirá o pagamento do
financiamento estudantil (FIES do Governo Federal). Para total
tranquilidade do aluno, ele receberá um CERTIFICADO DE GARANTIA
e um CONTRATO que deixarão bem claro que todas as mensalidades do
curso que escolher serão pagas por nós. A única responsabilidade do
estudante será em relação à amortização dos juros, limitados a no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110915-66.2018.8.26.0100 -Voto no 12.041
4
máximo R$ 50,00 a cada três meses” (grifos nossos).
Por outro lado, em que pese a existência de um
suposto contrato de garantia de pagamento das prestações do FIES, com
outras obrigações a serem cumpridas pelos alunos para que a instituição
de ensino efetue o pagamento do FIES, não consta dos autos documento
com a assinatura da autora, para que se comprove a ciência de outros
regramentos como excelência acadêmica, nota mínima a ser alcançada no
ENADE, realização de trabalhos sociais, dentre outros.
Assim sendo, ao declarar a perda do direito da
demandante quanto ao pagamento do FIES, em razão de
descumprimento de cláusulas contratuais não existentes no folheto de
fls. 81, é evidente o desrespeito da ré com as normas consumeristas
quanto ao dever de informação.
Vale transcrever, no que diz respeito ao direito do
consumidor à informação adequada e do correlato dever do fornecedor, a
lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO a respeito:
“A rigor, o direito à informação é um reflexo ou consequência
do princípio da transparência (item 17) e encontra-se umbilicalmente ligado ao
princípio da vulnerabilidade. Com efeito, o consumidor não tem conhecimento algum
sobre o produto ou serviço de que necessita; detentor desse conhecimento é o
fornecedor, que tem o domínio do processo produtivo. Este sim sabe o que produziu,
como produziu, por que e para quem produziu, aspectos em que o consumidor é
absolutamente vulnerável. Logo, a informação torna-se imprescindível para colocar o
consumidor em posição de igualdade. Outra característica do direito à informação é
que ele não é um fim em si mesmo, não se exaure em si mesmo. Na verdade, tem por
finalidade garantir ao consumidor o exercício de outro direto ainda mais importante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110915-66.2018.8.26.0100 -Voto no 12.041
5
que é o de escolher conscientemente. Essa escolha consciente propicia ao consumidor
diminuir os riscos e alcançar suas legítimas expectativas. Mas sem informação
adequada e precisa o consumidor não pode fazer boas escolhas, ou, pelo menos, a
mais correta. É o que se tem chamado de consentimento informado, vontade
qualificada ou, ainda, consentimento esclarecido. (...) "Se o direito à informação é
um direito básico do consumidor, então, em contrapartida, o dever de informar é um
dos principais deveres do fornecedor, conforme ressaltado, corolário do princípio da
boa-fé objetiva, que se traduz na cooperação, na lealdade, na transparência, na
correção, na probidade e na confiança que devem existir nas relações de consumo.
Cumpre-se o dever de informação quando a informação recebida pelo consumidor
preenche três requisitos principais: adequação - os meios de informação devem ser
compatíveis com os riscos do produto ou do serviço e o seu destinatário; suficiência -
a informação deve ser completa e integral; veracidade - além de completa, a
informação deve ser verdadeira, real Somente a informação adequada, suficiente e
veraz permite o consentimento informado, pedra angular na apuração da
responsabilidade. A informação, como já ressaltado, tem por finalidade dotar o
consumidor de elementos objetivos de realidade que lhe permitam conhecer produtos
e serviços e exercer escolhas conscientes. A nosso juízo, somente a manifestação de
vontade "qualificada" opera efeitos vinculantes ao consumidor diferentemente do
regime tradicional, em que bastava a manifestação de vontade não formalmente
viciada” (in Programa de direito do consumidor, Atlas, 2008, p 83-84).
Nesse aspecto, as obrigações devem ser regidas pelo
princípio da boa-fé, princípio do qual decorrem deveres secundários e
anexos, como os deveres de informação, colaboração e auxílio. Clóvis do
Couto e Silva ensina que os deveres de auxílio são “entendidos como
aquelas hipóteses em que o fim somente pode ser obtido com a
cooperação mútua. Denominam-se deveres de auxílio certo tipo
particular que nada tem que ver propriamente com as prestações
principais” (A obrigação como processo, Rio de Janeiro, FGV, 2013,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110915-66.2018.8.26.0100 -Voto no 12.041
6
pp.96).
É aplicável, no caso em exame, o artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor, o qual deixa claro que o fornecedor de
serviços
tem
responsabilidade
objetiva,
devendo
responder,
independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.
Como consequência, era mesmo de rigor a
condenação da ré ao pagamento integral do financiamento estudantil da
autora.
Além disso, é notório que a inscrição do nome da
autora no cadastro de devedores inadimplentes traz para a pessoa
imediata restrição de crédito. Os danos morais decorrentes de tal
negativação, portanto, são manifestos e devem ser indenizados, como
bem decidiu o Juíz de primeiro grau.
De outra parte, o MM. Juiz sentenciante fixou a
indenização por danos morais em R$ 15.000,00. É muito, levadas em
consideração as circunstâncias do caso concreto e o padrão adotado por
esta Câmara, em casos análogos.
A importância equivalente a R$ 8.000,00, com
correção monetária a partir da data da publicação da r. sentença, e
acrescida de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso (negativação
indevida), em conformidade com a Súmula 54 do Superior Tribunal de
Justiça, mostra-se adequada a indenizar a lesão moral suportada pela
demandante, não lhe acarretando enriquecimento ilícito, sendo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110915-66.2018.8.26.0100 -Voto no 12.041
7
contrapartida, suficiente para enfatizar o caráter educativo da resposta
jurídica que ora é imposta à ré, não a levando à bancarrota.
Diante do exposto, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, para reduzir a indenização por danos
morais para o valor de R$ 5.000,00, nos termos da fundamentação supra.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora